Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-90.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012515-90.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA COSTA - CPF: 495.437.921-00 (AGRAVANTE), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
NÃO
DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO RELATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA ILÍCITA
NÃO COMPROVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve
a sentença de improcedência
proferida em
Ação Revisional de Mútuo Bancário, na qual se postul
ou
a revisão dos juros remuneratórios, a inversão do ônus da prova, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de inversão do ônus da prova; (
ii
) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios; (
iii
) analisar a possibilidade de descaracterização da mora; e (
iv
) examinar a viabilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática
, para tanto exige-se
demonstração da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.

4. A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à comprovação cabal da abusividade, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro comparativo relevante, mas não absoluto
.

6. A
falta
de elementos concretos acerca das peculiaridades
do negócio jurídico
, do perfil de risco do consumidor e das condições da operação impede o reconhecimento da
alegada
abusividade.

7. Não comprovada a ilegalidade dos encargos remuneratórios, não há falar em descaracterização da mora, tampouco em repetição do indébito.

8.
Inexiste
falha na prestação do serviço ou cobrança indevida que justifique a intervenção judicial na avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exig
e-se
demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
2.
A mera discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão dos juros remuneratórios,
pois é
indispensável
a prova
da abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp nº 2.243.148/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Ademir Pereira Costa
em
virtude da decisão de Id. 341926365,
que
desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Agravante
alega
que a decisão agravada merece reforma por ter adotado premissas equivocadas quanto à distribuição do ônus da prova e à análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

A
rgumenta
que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não
tem
caráter excepcional, mas constitui instrumento de equilíbrio da relação processual,
de modo que é
plenamente cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Sustenta que, ao afastar a inversão do ônus probatório,
o
decisum

transferiu indevidamente
a ele (consumidor),
o encargo de produzir prova que
está
na esfera de domínio da instituição financeira, violando o princípio do acesso à justiça.

Afirma que está
devidamente demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios
e
que os encargos contratuais superam de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central, chegando a patamares significativamente
superiores
aos usualmente praticados.

Aduz que a instituição financeira não comprovou qualquer circunstância concreta apta a justificar a elevação das taxas,
a exemplo do
risco de inadimplência, perfil do cliente ou outras variáveis específicas,
e que é
indevida a presunção de alto risco da operação.

Argumenta
que a taxa média de mercado já contempla fatores como risco de crédito e perfil do tomador, de modo que a expressiva discrepância verificada
evidencia
, por si só, a abusividade dos encargos.

Alega
que, reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, com o recálculo do contrato, a restituição dos valores pagos a maior e a descaracterização da mora
.

Requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente acolhimento dos pedidos revisórios formulados na inicial
.

Contraminuta da
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
, no Id. 353671884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal abrange a pretensão de inversão do ônus da prova, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito, tendo sido negado provimento ao Recurso de Apelação por falta de prova da alegada abusividade.

No Agravo Interno, o Recorrente sustenta, em síntese, que a inversão do ônus da prova não tem caráter excepcional, mas instrumental, e que a hipossuficiência técnica do consumidor, aliada à maior facilidade da instituição financeira na produção da prova, autoriza sua incidência.

Afirma que a taxa contratada é manifestamente abusiva por superar em mais de seis vezes a média de mercado, e que não há prova de que sua situação justifica a cobrança de juros tão elevados.

Sustenta a necessidade de aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central, com recálculo contratual, repetição do indébito e descaracterização da mora.

Sem embargo às alegações do Agravante, o Recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, quanto à preliminar de inversão do ônus da prova, mantenho o entendimento externado na decisão agravada.

Não há dúvida da incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; contudo, é cediço que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática, exigindo demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, conforme as peculiaridades do caso submetido a julgamento (REsp n. 1.971.102/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

No caso, a controvérsia devolvida não depende de prova técnica complexa, mas da análise da legalidade dos encargos contratuais a partir dos elementos já constantes nos autos, inclusive aqueles utilizados pelo próprio Agravante para sustentar a alegada discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Com efeito, no
decisum
recorrido foi consignado que a própria petição inicial evidencia o acesso do Recorrente aos dados essenciais do contrato, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a alegação de impossibilidade de produção probatória.

Além disso, a inversão do ônus da prova não se presta a suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, tampouco a transferir integralmente à instituição financeira o encargo de infirmar alegações genéricas de abusividade.

Aliás, o entendimento da Corte Superior
“é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.”
(REsp n. 2.243.148/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026).

O que se exige, em demandas dessa natureza, é a apresentação de elementos concretos capazes de evidenciar, ainda que em juízo inicial, que a taxa pactuada se revela manifestamente excessiva à luz das peculiaridades da operação, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

Com efeito, o Recorrente não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar, de forma individualizada, que a taxa aplicada destoou de seu perfil de risco, das condições da operação ou das práticas do segmento de mercado em que inserida a instituição financeira, limitando-se à invocação abstrata da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que, por si só, é manifestamente insuficiente.

No mérito, também não há reparo a ser feito.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade à luz das circunstâncias concretas do caso.

A taxa média de mercado, embora constitua relevante parâmetro comparativo, não possui caráter absoluto, tampouco autoriza, por si só, a revisão judicial dos encargos pactuados.

Assim, a
análise
da abusividade exige análise contextualizada da operação, considerando fatores como custo da captação, prazo, garantias, forma de pagamento e, sobretudo, o perfil de risco do tomador.

Nesse ponto, o Agravante insiste na tese de que a simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
é
suficiente para caracterizar abusividade, bem como sustenta que a instituição financeira não comprovou circunstâncias específicas que legitimassem a cobrança. Tal argumentação, contudo, não se sustenta.

Conforme assentado na decisão monocrática, a instituição financeira agravada atua em segmento específico de crédito, direcionado a consumidores com elevado risco de inadimplência, circunstância que, por si só, justifica a prática de taxas superiores à média apurada pelo Banco Central, a qual reflete, majoritariamente, operações realizadas por instituições que não atendem esse perfil de cliente.

A alegação de inexistência de prova quanto ao enquadramento do Recorrente nesse perfil não altera a conclusão, pois competia a ele demonstrar, minimamente, que
apresentava
condições que o inseri
am
em categoria de menor risco, apta a justificar a aplicação de taxas inferiores, ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, não procede a tentativa de inverter o encargo probatório para exigir da instituição financeira a demonstração individualizada dos critérios de formação da taxa de juros, providência que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo quando
não há prova
mínima de abusividade.

Também não prospera a tese de aplicação automática da taxa média de mercado ou da taxa correspondente à modalidade de recomposição de dívidas, porquanto tal providência somente se admite em hipóteses excepcionais, como a ausência de instrumento contratual ou a efetiva comprovação de abusividade, situações não verificadas no caso concreto.

No mesmo sentido, não se sustenta a alegação de deficiência probatória apta a atrair a incidência da Súmula 530 do STJ, uma vez que a documentação essencial da relação contratual foi devidamente juntada aos autos, inexistindo lacuna que inviabilize a análise da controvérsia.

No que se refere à descaracterização da mora, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Co
nsoante
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto.
De
conseguinte, inexistindo ilegalidade nos juros remuneratórios, mantém-se a validade da mora e dos encargos dela decorrentes.

Por fim, a pretensão de repetição do indébito também não merece acolhimento, pois não demonstrado pagamento indevido, tampouco a existência de cobrança ilícita ou abusiva, tendo a instituição financeira atuado no exercício regular de direito.

Desse modo,
a conclusão é a de que
a decisão monocrática
não comporta reparos, pois nela
fo
ram analisadas
todas as questões devolvidas
e
aplicada
corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações
,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026